Tribunal: STF
Processo: Rcl 74644
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Caminha Barbosa Sociedade de Advogados, em 11.12.2024, contra o seguinte acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000426-52.2024.5.02.0008, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Insurge-se o recorrente contra o reconhecimento do vínculo de emprego e a condenação nas verbas daí decorrentes no período entre 3 de janeiro de 2022 a 31 de maio de 2023. Alega que os elementos de prova demonstram que o autor prestava serviços de forma autônoma, que ele concordou com os termos do contrato sem ressalvas e que suas atribuições consistiam no apoio administrativo de demandas jurídicas do escritório na qualidade de microempreendedor individual. (...)



    Todavia, em que pese a vasta argumentação do recorrente, razão não lhe assiste. E isso porque os elementos dos autos demonstram que o autor, de fato, trabalhou para o réu com todos os requisitos do art. 3º da CLT e que houve a constituição de pessoa jurídica apenas para o exercício das atividades no réu e como forma de fraudar os direitos trabalhistas do empregado. De início, importante registrar que o autor exercia as funções de ‘analista jurídico’, não de ‘advogado’, situação que, a meu ver, já evidencia a presença do elemento da subordinação que, de fato, está presente nas mais diversas formas de prestação de serviços, tal como argumentado pelo recorrente. Só que aqui o autor, que não era ‘advogado’ do réu, por óbvio não dispunha da autonomia inerente a essa função e que possibilita, por exemplo, o controle particular de prazos, de teses jurídicas apresentadas em peças processuais e de liberdade no cumprimento de horários etc. (...)



    É certo que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade das mais diversas formas de contratação profissional que divergem do vínculo de emprego tradicional de que tratam os artigos 2º e 3º da CLT, com fundamento na liberdade econômica, nos princípios da propriedade privada e da livre concorrência estabelecidos no art. 170 da Constituição Federal. Nesse contexto, não se pode deixar de destacar o julgamento da ADC 48, em que reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresas e transportadores autônomos de cargas; o julgamento do da ADI 5.625, que validou os contratos de parceria entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos no setor de beleza, e ainda o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725), em que reconhecida a licitude da terceirização de todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim, sem o reconhecimento do vínculo de emprego. E, por fim, as inúmeras Reclamações Constitucionais quanto à legalidade da prestação de serviços por meio de pessoa jurídica, com a ressalva de que essa prática não constitui fraude trabalhista, mas decorre, isso sim, da liberdade contratual.



    Todavia, e como também destacou a magistrada, se os requisitos da relação de trabalho estiverem presentes, há se reconhecer que houve fraude na contratação por meio de pessoa jurídica, considerado o princípio da primazia da realidade. Isso, como é óbvio, impede a aplicação do entendimento daqueles julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, que pressupõem a regularidade na formalização do negócio jurídico. Logo e porque aqui os elementos de prova demonstram que houve fraude na contratação do autor por meio de pessoa jurídica e que estão presentes os requisitos do vínculo de emprego, está correta a sentença nesse ponto” (fls. 355-357, doc. 4).



    2. A reclamante alega que “no caso em tela houve celebração de contrato válido de prestação de serviços, sendo o demandado contratado como Microempreendedor com empresa devidamente inscrita sob o CNPJ/MF no 44.938.045/0001-87. Portanto, tem-se que as partes negociaram prestação de serviços autônomos administrativos e jurídicos sem qualquer vínculo empregatício” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta que “o trabalhador tem a liberdade de escolher a modalidade contratual que vai reger a prestação dos seus serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de regime tributário, desde que a modalidade firmada tenha decorrido da autonomia de vontade, e, portanto, não seja fruto de consentimento viciado“ (fl. 7, doc. 1).



    Salienta que, “de acordo com os precedentes vinculantes do E. STF, conclui-se que o ordenamento jurídico comporta a relação sob outras formas de relação de trabalho, livremente pactuadas, como ocorreu no caso em tela. A despeito dessa clara diretriz, persistem julgados que acoimam de ilícita a relação de trabalho que não seja estruturada sob as vestes da relação de emprego, ainda mais quando as atividades desenvolvidas pelo prestador se inserem no objetivo final do tomador, o que resulta, em última análise, em afronta à autoridade do que foi decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.991 e 5.625 e no RE 958.252 a respeito da terceirização de atividade fim, sendo a denominada pejotização, isto é, a contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas por eles constituídas, uma das formas de terceirizar a prestação de dada atividade do tomador” (fl. 9, doc. 1).



    Assevera que “o objeto da reclamatória cinge-se à regularidade da relação jurídica entre empresa contratante e empresa contratada para a prestação de serviços na atividade-fim, estando a condenação da reclamante fundada na falsa premissa de que houve fraude na contratação, estando subordinado juridicamente à outra pessoa da empresa e recebendo salário fixo, desconsiderando-se, por completo, a existência de atividade livre e independente da ora beneficiária desta reclamatória. Contudo, conforme amplamente demonstrado, a contratada tinha plena liberdade para recusar a exercer o serviço, não possuía supervisor direto e indireto, não tinha horário a cumprir, recebia mediante emissão de nota fiscal e, por fim, prestava serviço a de forma independente a terceiros” (fl. 12, doc. 1).



    Requer “seja concedida liminar a determinar a suspensão do processo principal, até o julgamento final da reclamação” (fl. 14, doc. 1).



    Pede “seja recebida, processada e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma liminar, monocrática ou colegiada), com o deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente R. sentença prolatada pelo juiz da 8ª vara do trabalho de São Paulo/SP, nos autos da Reclamação Trabalhista 1000426-52.2024.5.02.0008, declarando a inexistência de vínculo de emprego entre a reclamante e o autor do processo principal ou, ainda, determinando-se que outro acórdão seja proferido pelo próprio E. TRT com observância das teses obrigatórias fixadas por este E. STF nas ADCs nsº 48 e 66, na ADI 5.625, na ADPF nº 324 e no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral” (fls. 13-14, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante, pois não houve exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie vertente, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região concluiu pela ilicitude do contrato de prestação de serviços e pela existência de relação de emprego entre o beneficiário e a reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725), em que reconhecida a licitude da terceirização de todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim, sem o reconhecimento do vínculo de emprego. E, por fim, as inúmeras Reclamações Constitucionais quanto à legalidade da prestação de serviços por meio de pessoa jurídica, com a ressalva de que essa prática não constitui fraude trabalhista, mas decorre, isso sim, da liberdade contratual. 



    Todavia, e como também destacou a magistrada, se os requisitos da relação de trabalho estiverem presentes, há se reconhecer que houve fraude na contratação por meio de pessoa jurídica, considerado o princípio da primazia da realidade. Isso, como é óbvio, impede a aplicação do entendimento daqueles julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, que pressupõem a regularidade na formalização do negócio jurídico. Logo e porque aqui os elementos de prova demonstram que houve fraude na contratação do autor por meio de pessoa jurídica e que estão presentes os requisitos do vínculo de emprego, está correta a sentença nesse ponto” (fl. 357, doc. 4).



    Essa decisão destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Por exemplo, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



 




    Na mesma linha, são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora